Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL EXECUTADO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença manejado por Juliana Zappalá Porcaro Pires de Saboia em desfavor de Diego Alberto Brasil Fraga. Quanto ao cumprimento provisório de sentença, o art. 520 do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525. § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo”. Verifica-se, portanto, que o cumprimento provisório de sentença é realizado da mesma forma que o definitivo, existindo restrição t quanto aos atos de expropriação dos bens. Diante do exposto, intime-se a executado, pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos (art. 513, § 2°, I, do CPC), para que efetue o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor principal, na forma dos artigos 523, § 1°, e 520, § 2°, do CPC. Advirto que o pagamento no prazo assinalado, ainda que com a finalidade de se isentar da multa e honorários advocatícios, não será havido como incompatível com o recurso interposto. Caso ocorra o pagamento, intime-se a credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, presumido o silêncio a satisfação integral do débito. Caso o pagamento seja insuficiente, credor deverá trazer, em cinco dias, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, com acréscimo de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente, na forma do artigo 523, § 2°, do CPC. Não havendo pagamento, penhorem-se ativos financeiros, inclusive por meio eletrônico. Transcorrido o prazo de 15 dias úteis sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, na forma do artigo 525 do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora